Tribunal: TJDFT
Processo: 0740360-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO E O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. GRATIFICAÇÃO. PROFESSORES TEMPORÁRIOS. GAPED (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS FICHAS FINANCEIRAS APRESENTADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O título executivo condenou o Distrito Federal a pagar as diferenças das gratificações que incidiam sobre a remuneração básica dos professores temporários e que foram pagas a menor.
2. Não constando a GAPED (Gratificação de Atividades Pedagógicas) nas fichas financeiras apresentadas pela parte exequente e pelo executado, não pode o Poder Judiciário decidir que ela estava “inclusa”, “embutida” ou mesmo “camuflada” no vencimento básico, como sustentado pela parte agravante.
3. CONHECIDO E DESPROVIDO.